Tribunal: TJSP
Processo: 2231638-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que determinou a transferência de valores bloqueados em execução de título extrajudicial ajuizada por banco credor contra a recuperanda para conta vinculada aos autos do Juízo recuperacional. Agravo de instrumento.

Extraconcursalidade de parte dos créditos reconhecida por acórdão deste Tribunal. Valores constritos inferiores aos créditos que não se submetem aos

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que determinou a transferência de valores bloqueados em execução de título extrajudicial ajuizada por banco credor contra a recuperanda para conta vinculada aos autos do Juízo recuperacional. Agravo de instrumento.

Extraconcursalidade de parte dos créditos reconhecida por acórdão deste Tribunal. Valores constritos inferiores aos créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Retorno da quantia ao Juízo da execução. Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal: "Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05 ('stay period'), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial." Não enquadramento, ademais, de dinheiro no conceito de bem de capital. Jurisprudência das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento provido.